Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1015833-63.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BIANCHI & BIANCHI LTDA. – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70937953) interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA. – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67342455):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
2. No caso dos autos, é possível constatar que a operação arrolada no contrato de cédula de crédito industrial n.o 40/03994-3 (ID 9377625 dos autos de origem) contém cláusula expressa de garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1015833-63.2020.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 18/11/2020, p. 25/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP, manteve a decisão monocrática do Relator do Agravo de Instrumento n. 1015833-63.2020.8.11.0000, que negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito n. 1009580- 19.2017.8.11.0015, que julgou improcedente o pedido de reinclusão do Contrato n. 40/03994-3 aos efeitos da Recuperação Judicial, posto que os bens dados em garantia são notoriamente essenciais à atividade empresária, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de condená-la ao pagamento de honorários, pois incabíveis na espécie.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora não teria analisado a tese de que não é possível excluir da recuperação judicial o contrato com o Recorrido, de modo a impedir a retirada do bem essencial enquanto não cumprido o plano de recuperação judicial, não devendo ser aplicada a exceção disposta no § 3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.
Recurso tempestivo (id 71124466) e preparado (id 71229955).
Contrarrazões no id 73858988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC – Súmulas 282 e 356
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC, a Recorrente alega que a Câmara julgadora não teria analisado a tese de que não é possível excluir da recuperação judicial o contrato com o Recorrido, de modo a impedir a retirada do bem essencial enquanto não cumprido o plano de recuperação judicial, não devendo ser aplicada a exceção disposta no § 3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. SEGURANÇA CONCEDIDA, COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO JULGADO A 31/12/2014, EM FACE DA LEI 12.973/2014. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, VI, E 927, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DISPOSITIVOS APONTADOS QUE, ADEMAIS, NÃO POSSUEM COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE ANÁLISE, EM RECURSO ESPECIAL, DA ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, SOB PENA DE ANÁLISE, POR VIA REFLEXA, DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 489, § 1o, VI, e 927, III, do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’), na espécie.
(...)
VI. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1654246/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. O acórdão recorrido não apreciou a matéria pertinente ao art. 489, § 1o, VI, do CPC/2015, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
(...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1467115/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.